Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722246-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS AGRAVADO: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, ELISSON EVERTON LOPES GERVAZIO, EPITACIO GERVAZIO DE SOUZA NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Base de Cálculo – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante requerido o Cumprimento de Sentença para pagamento da obrigação de pagar e da obrigação de fazer estipuladas em Sentença, além do pagamento dos honorários sucumbenciais. Entretanto, o Magistrado de origem determinou a emenda da Petição ao fundamento de haver excesso de execução, porquanto a obrigação de fazer não pode ser utilizada como fundamento para a condenação em honorários. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter utilizado o parâmetro da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para fundamentar o cálculo dos honorários com fundamento no valor da condenação. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro razões para concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Com efeito, os argumentos trazidos pelo recorrente para justificar a concessão da antecipação de tutela pleiteada são genéricos, não demonstrado efetivo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. É que o Cumprimento de Sentença envolve diversos valores, não havendo prejuízo com a continuidade da execução apenas em relação aos valores incontroversos. Demais, a discussão acerca da base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais merece ser melhor debatida, inclusive com a formalização do Contraditório. Por fim, o presente recurso possui rápida tramitação junto a esta Relatoria, fato a corroborar a ausência de fundamentos para concessão da antecipação de tutela pleiteada, sendo prudente aguardar a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator